Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-97.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008030-97.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), Município de Rosário Oeste (INTERESSADO), Câmara Municipal de Rosário Oeste (INTERESSADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.450/2016 – ROSÁRIO OESTE – CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO – DIRETOR DE DIVISÃO DE ENVIO DE AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS (APLIC) – VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS REGENTES DO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CARGO – ATO NORMATIVO POSTERIOR INEXISTENTE – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PROCEDÊNCIA.

É materialmente inconstitucional a lei municipal que cria o cargo comissionado, sem descrever as suas atribuições na própria norma ou em ato normativo posterior, porque viola os artigos 129, II e 25, VIII, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal, ambos de Rosário Oeste, em razão da edição da Lei Municipal n. 1.450, de 25 de abril de 2016, que criou o cargo de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC, ao argumento de afronta às normas constitucionais sobre o provimento de cargos pela Administração Pública.

Argumenta o Requerente a compatibilidade da Carta Estadual com a Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, mediante aprovação prévia em concurso público, excetuando as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, ou contratações temporárias, que objetivam atender o interesse público, por tempo determinado.

Aduz que a lei impugnada sequer dispôs sobre as atribuições que competem ao referido cargo de provimento em comissão e que violou os artigos 129, inciso II e 25, inciso VIII, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma que não foi criado um cargo, mas uma mera nomenclatura remunerada e, ao final, postula a suspensão dos efeitos daquela legislação.

A presente ação foi inicialmente protocolada junto ao Tribunal Pleno e distribuída, por sorteio ao Colega Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que determinou o processamento do feito, nos termos do artigo 12,
caput
, da Lei n. 9.868/99, pág. 01 (id. 3355804).

Intimado, o Procurador Municipal apresentou informações e juntou documentos, págs. 01/04 (id. 4250190).

O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela ratificação das razões da ADI, retificando o polo ativo da presente ação, pág. 02 (id. 4739316).

Alterada a competência do Tribunal Pleno para o Órgão Especial, e não tendo o Relator originário como membro, os autos foram redistribuídos, por sorteio, à minha relatoria, pág. 01 (id. 6842731).

O pedido de liminar foi concedido, à unanimidade, pág. 01 (id. 7338292).

A Câmara Municipal de Vereadores e o Prefeito do Município de Rosário Oeste não se manifestaram, quanto ao mérito da ação, pág. 01 (id. 18129471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela procedência do pedido, págs. 01/04 (id. 19992490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal, ambos de Rosário Oeste, em razão da edição da Lei Municipal n. 1.450/2016, que criou o cargo de Coordenador (a) de Divisão de Envio de APLIC.

Denota-se do caderno processual que a Câmara de Vereadores do Município de Rosário Oeste, por iniciativa do Prefeito Municipal, aprovou a Lei Municipal n. 1.450/2016, alterando o artigo 7
o
, inciso III, da Lei Municipal n. 1.318/2013, para acrescentar o cargo comissionado denominado de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC. Veja-se:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rosário Oeste aprovou, e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Altera a Lei Municipal 1.318/2013, em seu artigo 7º, item III e Anexo I e cria o cargo de Coordenador(a) de Divisão de Envio de APLIC, DAS 04 na Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças da forma que abaixo segue.

III – Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças – SMFF

1 – Secretário Municipal;

2 – Supervisor do Departamento de Contabilidade;

3 – Diretor do Departamento de Tributos;

4 – Gerente do Departamento de Tesouraria;

5 – Coordenador de Divisão de Convênios;

6 – Coordenador de Divisão de Envio de APLIC
;

7 – Chefe do Setor de Prestação de Contas;

8 – Chefe do Setor de Tecnologia de Informação;

9 – Chefe do Setor de Empenho Liquidação;

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar modificações que se fizerem necessárias para inclusão do cargo de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC em sua estrutura organizacional.

Art. 3º. O anexo I da Lei Municipal 1.318/2013 passará a vigorar com as modificações descritas na Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças, conforme abaixo segue: (...). (Destaquei).

O Autor questiona a constitucionalidade da norma, ao argumento de que não dispôs sobre as atribuições específicas e a função a ser exercida, portanto, contrária ao previsto no artigo 25, inciso VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que, tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, como a Constituição do Estado de Mato Grosso têm como norte a primazia do concurso público, quando da contratação pela Administração Pública.

Os artigos 37, incisos I e II, da CRFB e o artigo 129, inciso II, da CE são expressos nesse sentido,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Art. 129. A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

A exigência do concurso público, no entanto, não afasta a possibilidade de haver a contratação de servidores temporários e comissionados.

Os cargos em comissão pressupõem vínculo de confiança e o caráter de transitoriedade para o exercício de direção, chefia e assessoramento, não lhe sendo cabível o desempenho de atividades meramente burocráticas ou operacionais.

Diante dessa característica, a lei que cria o cargo comissionado, necessariamente, deve descrever as suas atribuições, de modo claro e objetivo.

Aliás, esse é o entendimento consagrado no STF que, ao julgar o RE n. 1.041.210/SP, de Repercussão Geral, assim decidiu:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.

2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4. Fixada a seguinte tese: a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(RE n. 1.041.210/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/09/2018). (Negritei).

A Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a criação de cargos e funções públicas somente se pode dar mediante lei. Veja-se:

Art. 25 - Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, não exigida esta para o especificado no art. 26, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente:

I – (...);

VIII -
criação
, transformação e extinção
de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta, bem como fixação dos respectivos vencimentos e remuneração, observados os critérios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição
; (Destaquei).

Na espécie, o Município de Rosário Oeste, ao editar a lei impugnada, criando o cargo de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC, não descreveu as suas atribuições e, posteriormente, não editou nenhum ato normativo, regulamentando acerca da natureza dessa atividade.

Vê-se, que a Administração Municipal criou o cargo apenas em nome, sem, contudo, especificar em ato regulamentador próprio sua atribuição.

Nessa esteira, tenho que lei questionada, além de infringir o princípio de investidura, consagrado no artigo 129, II, da Constituição Estadual, violou o disposto no artigo 25, inciso VIII, da mesma Constituição, porque não descreveu, com precisão, as atribuições do cargo comissionado criado.

Diante de tais considerações, é certo que a Lei Municipal n. 1.450, de 25 de abril de 2016, que criou o cargo de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC é materialmente inconstitucional.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.450, de 25 de abril de 2016, que criou o cargo de Coordenador de Divisão de Envio de APLIC,
determino a modulação dos efeitos, a partir da suspensão liminar da lei, pelo acórdão,pág. 01 (id.
7083031), pág. 01/03 (id. 7574394), pág. 01 (id. 7574393).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020